Tribunal: TJMT
Processo: 1020961-33.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020961-33.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 452.865.401-63 (AGRAVANTE), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO DE TRATO SUCESSIVO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação cível em ação proposta por militar reformado, objetivando a incorporação do percentual de 11,98% aos seus proventos de aposentadoria, em razão de defasagem decorrente da conversão monetária para URV, nos termos da Lei n. 8.880/1994.

2. A decisão agravada reconheceu a prescrição do fundo de direito, com base na reestruturação da carreira militar pela LC/MT nº 71/2000.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda, à luz da Súmula nº 85 do STJ, em face da alegada relação de trato sucessivo e da ausência de comprovação de recomposição remuneratória pela reestruturação de carreira.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência dominante reconhece que a mera reestruturação da carreira não afasta, por si só, o direito à incorporação de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV, cuja eventual defasagem deve ser aferida em liquidação de sentença.

5. A comprovação da existência de perdas salariais e da inadequação dos critérios de conversão somente pode ser verificada por meio de perícia contábil.

6. Inexistência de prova de que a reestruturação da carreira recompôs integralmente as perdas monetárias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se realize prova pericial contábil.
Tese de julgamento:
“1. Não se configura a prescrição do fundo de direito nas ações que discutem diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV, quando não demonstrada a recomposição integral das perdas pela reestruturação da carreira. 2. A existência de defasagem remuneratória depende de apuração por prova pericial contábil, a ser realizada na fase instrutória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS LEITE, militar reformado, em face de decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível vinculada à Ação Declaratória de Direito c/c Pedido de Restituição (processo nº 1020961-33.2023.8.11.0041), oriunda da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o agravante ajuizou demanda com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à incorporação do índice de 11,98% aos seus proventos de aposentadoria, percentual que alega decorrer de perdas salariais sofridas em razão da conversão da moeda nacional para a Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei Federal nº 8.880/1994. Sustenta, em síntese, que houve violação ao critério de conversão monetária, o que teria acarretado afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da CF/88).

O Juízo de origem reconheceu a prescrição do fundo de direito, com fundamento na reestruturação da carreira militar instituída pela Lei Complementar Estadual nº 71/2000, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs apelação cível, sustentando que a relação jurídica discutida possui natureza de trato sucessivo, razão pela qual não se operaria a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, a apelação foi monocraticamente desprovida por este Relator, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema 5), no sentido de que, havendo reestruturação da carreira funcional, esta constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional, afastando a incidência da tese do trato sucessivo.

Contra referida decisão, o agravante interpôs o presente agravo interno, reiterando os argumentos anteriormente deduzidos e apontando suposta prevalência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito em hipóteses semelhantes, pleiteando, ao final, o juízo de retratação ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao colegiado.

Contraminuta foi regularmente apresentada pelo Estado de Mato Grosso, que pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da decisão agravada por estar em estrita conformidade com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, constitui meio adequado para provocar o reexame de decisão monocrática proferida no âmbito do tribunal. Trata-se de instrumento de controle interno da jurisdição colegiada, cuja função é preservar o devido processo legal e assegurar a colegialidade, especialmente quando a parte entende que a decisão singular não enfrentou, de modo adequado, os fundamentos de fato e de direito suscitados.

A interposição de agravo interno, portanto, não deve ser interpretada como simples tentativa de rediscutir matéria já decidida, mas como legítima expressão do direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados às partes em todas as fases do processo, inclusive na instância recursal.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade de aplicação da prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas, ou, de forma mais abrangente, da prescrição do fundo de direito, em ações que visam à incorporação do percentual de 11,98%, decorrente de alegada defasagem salarial ocasionada pela conversão da moeda nacional para a Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei Federal nº 8.880/1994.

De início, cumpre reconhecer a reiterada propositura de demandas dessa natureza nas últimas duas décadas, especialmente por servidores públicos, o que resultou em ampla e controvertida produção jurisprudencial sobre a matéria durante os anos, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal.

No caso em exame, o agravante, militar reformado, busca afastar a ocorrência da prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que a situação envolveria relação jurídica de trato sucessivo, sem negativa expressa da Administração quanto ao direito postulado, atraindo, assim, a incidência da Súmula nº 85 do STJ.

Em atenção ao precedente colacionado pelo agravante, de minha relatoria (N.U. 0017664-45.2017.8.11.0041), reconsidero a decisão monocrática, adotando-o como fundamento, nos seguintes termos.

No que tange à reestruturação da carreira do servidor, destaca-se que o entendimento consolidado neste Tribunal é no sentido de que as reestruturações de carreira, por si sós, não possuem o condão de extinguir, automaticamente, as diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA - APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –– CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
–– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SERÁ CONFORME PREVISTOS NO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 – REALINHAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIOR À CONVERSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DA RUBRICA DIF. CONV. MP-482-URV – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – REGIME DE SUBSÍDIO – CONDENAÇÃO EM 11,98% – NEGADO PROVIMENTO – SENTENÇA – PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94,
levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux,
DJe
10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsão do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

7. Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

8. A data de ingresso no serviço público municipal, ainda que posterior ao período da conversão dos vencimentos da categoria em URVs, não afeta o direito do servidor à correção dos valores defasados, porquanto a conversão teve caráter geral. (N.U 1011309-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021,
Publicado
no DJE 11/05/2021)

É certo que uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira; outra, bastante distinta, é essa reestruturação suprir integralmente eventual defasagem remuneratória, recompor as perdas salariais e produzir efeitos concretos decorrentes da adoção de um novo regime remuneratório aplicável aos servidores.

No caso em apreço, da análise detida das provas colacionadas aos autos, constata-se que não houve a realização de perícia contábil.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos servidores à incorporação das diferenças decorrentes da conversão monetária, quando comprovada a inadequação dos critérios utilizados (RE 581.824
AgR
). Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.
2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para
dissentir
desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF -
AgR
RE: 581824 AM - AMAZONAS, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/04/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-092 19-05-2015)

Importa destacar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido que a incorporação se limita à data da reestruturação da carreira, é imprescindível, no caso concreto, verificar se tal reestruturação foi suficiente para recompor integralmente as perdas remuneratórias, o que como visto não restou demonstrado nos autos. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – EQUÍVOCO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO. Ante o reconhecimento de que se tem a relação jurídica de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação são atingidas pela prescrição. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. Recurso provido. (N.U 0007049-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2020,
Publicado
no DJE 27/11/2020)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição de fundo do direito e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada prova pericial contábil destinada à apuração de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária para URV, na respectiva carreira do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026